Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001400-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA SANTOS - CPF: 062.272.071-60 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 020.583.761-10 (APELADO), JOSAINE REMANOSQUI DE OLIVEIRA - CPF: 033.694.291-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
IMPROCEDÊNCIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO

–
VIA PREFERENCIAL

–
TRÁFEGO
DE MOTOCICLISTA
PELO "CORREDOR"

–
CONGESTIONAMENTO

–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

–
IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA

–
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença
q
u
e
julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve invasão culposa da via preferencial pelo apelado; (
ii
) se o tráfego pelo "corredor" em situação de congestionamento configura conduta regular; e (
iii
) se restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima apta a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3
.
A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração cumulativa de conduta, culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, cabendo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

4.
O boletim de ocorrência e as imagens de câmera de segurança demonstram que o trânsito na via preferencial
se encontrava
paralisado em razão de congestionamento, e os condutores abriram espaço no cruzamento para permitir a travessia dos veículos oriundos da via secundária, situação em que o apelado iniciou a manobra de cruzamento de forma regular.

5.
O apelante trafegava pelo "corredor" entre veículos parados e deixou de observar a dinâmica do trânsito no cruzamento, onde o fluxo transversal estava em movimento com a anuência dos demais condutores, prosseguindo
se
m a cautela exigida pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

6.
Embora o tráfego de motocicletas pelo "corredor" não constitua infração expressa, o condutor não está dispensado dos deveres gerais de cuidado e atenção, devendo redobrar a cautela em cruzamentos onde o fluxo transversal pode estar em movimento.

7.
A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração cumulativa de conduta, culpa, dano e nexo de causalidade, cabendo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
2.
O condutor que trafega pelo
"corredor" em via congestionada não está dispensado dos deveres gerais de cuidado e atenção, devendo observar a dinâmica do trânsito, especialmente em cruzamentos onde o fluxo transversal pode estar em movimento.
3.
A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais,
proposta contra

LUIZ PAULO GOMES DE OLIVEIRA
, que

julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais
,

ID
.
219784624, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a invasão da via preferencial pelo apelado como causa primária e eficiente do acidente.

Argumenta que o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 34 e 44, impõe ao condutor que ingressa em via preferencial o dever de cautela, sendo presumida a culpa daquele que viola tal regra.

Aduz que o tráfego no "corredor" não constitui infração, conforme entendimento consolidado pelo S
TJ
, e que tal conduta
é
secundária em relação à manobra de invasão da preferencial.

Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a culpa exclusiva do apelado e julgar procedentes os pedidos de indenização
por danos materiais e morais, com a condenação do réu nas verbas sucumbenciais. Subsidiariamente,
prequestiona
os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

O apelado apresentou c
ontrarrazões
,
ID
.
356224864,
na qual sustenta que
o apelante agiu com imprudência ao trafegar pelo "corredor" sem observar a dinâmica do trânsito, que se encontrava congestionado, com veículos parados permitindo a travessia de automóveis oriundos da via secundária.

Argumenta que o apelado iniciou a manobra de cruzamento em consonância com o fluxo do trânsito naquele momento, sendo o apelante quem deixou de observar o fluxo transversal já existente no cruzamento.

Requer o desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo
consta dos autos
, em 20 de outubro de 2023, por volta das 19h29, o autor trafegava com sua motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI Flex, placa OAX0F88, pela Avenida Frei
Servácio
– via preferencial – quando foi atingido pelo veículo Chevrolet/Classic LS, placa OAP-6752, conduzido pelo réu, que
invadiu
a via preferencial sem a devida cautela.

O sinistro resultou em perda total da motocicleta e lesões corporais ao autor, que pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 9.094,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

O
juízo

a quo
, após regular instrução processual, concluiu pela improcedência do pedido
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 20 de outubro de 2023, no cruzamento da Avenida Frei
Servácio
com a Rua Domingos de Lima, na cidade de Rondonópolis/MT.

O apelante sustenta que trafegava regularmente pela via preferencial quando foi surpreendido pelo veículo do apelado, que
invadiu
a preferencial sem a devida cautela. O apelado, por sua vez, defende que o acidente decorreu da imprudência do apelante, que trafegava pelo
"corredor"
entre veículos parados, sem observar o fluxo transversal no cruzamento.

A responsabilidade civil subjetiva, adotada como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio, exige a demonstração cumulativa dos seguintes elementos: conduta (ação ou omissão), culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, nos termos dos artigos 186 e 927 do C
C
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do C
PC
, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso vertente, cabia ao apelante demonstrar que o apelado agiu com culpa ao ingressar na via preferencial, dando causa ao acidente.

Consoante se verifica dos autos, a prova doc
umental produzida
,
notadamente o boletim de ocorrência (ID
.
139222630), revela elementos que merecem detida análise
, vejamos:

Conforme se verifica do

B
oletim de
O
corrência lavrado pela autoridade policial,
na data do acidente
,

havia
um
evento na Igreja Santa Cruz, causando grande congestionamento na Avenida Frei
Servácio
.

Segundo os relatos colhidos, o trânsito na via preferencial encontrava-se parado, e os veículos abriram espaço no cruzamento da Rua Domingos de Lima para permitir a travessia dos automóveis que aguardavam.

Nessa condição encontrava-se o apelado, que iniciou a manobra de cruzamento. O apelante, por sua vez, conduzia a motocicleta
"pelo meio da pista"
e não parou como os demais veículos, vindo a colidir com o automóvel do apelado.

As imagens de câmera de segurança corroboram a narrativa do boletim de ocorrência, demonstrando que o fluxo de veículos na via preferencial estava efetivamente paralisado e que o apelado iniciou a travessia do cruzamento em momento em que os demais condutores permitiram sua passagem.

Não se desconhece que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seus artigos 34 e 44, o dever de cautela do condutor que pretende ingressar em via preferencial. Todavia, a aplicação de
ssa
regra não pode ser dissociada do contexto fático em que ocorreu o acidente.

No caso concreto, o trânsito na via preferencial encontrava-se completamente paralisado em razão de congestionamento, e os condutores que nela trafegavam abriram espaço para permitir a travessia dos veículos oriundos da via secundária. Tal situação é corriqueira no trânsito urbano e decorre da aplicação do princípio da cortesia e da fluidez do tráfego.

Nesse contexto, o apelado agiu de forma regular ao iniciar a travessia do cruzamento, confiando na conduta dos demais motoristas que lhe cederam passagem. O apelante, ao contrário, deixou de observar a dinâmica do trânsito naquele momento, prosseguindo em movimento pelo "corredor" quando a situação exigia cautela e redução de velocidade.

Embora o
apelante invo
que
precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.635.638/SP) para sustentar que o tráfego de motocicletas pelo
"corredor"
não constitui infração de trânsito
, de
fato, o veto ao artigo 56 do Código de Trânsito Brasileiro, que pretendia proibir tal prática, fundamentou-se na importância da motocicleta como meio de transporte ágil em vias congestionadas.

Todavia, a ausência de proibição expressa não significa que o motocicl
ista
esteja dispensado de observar os deveres gerais de cuidado e atenção previstos no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao trafegar pelo
"corredor"
, o motociclista assume o risco de sua conduta e
deve
redobrar a atenção, especialmente em cruzamentos, onde o fluxo transversal pode estar em movimento.

No caso vertente, o apelante deixou de observar que os veículos na via preferencial estavam parados justamente para permitir a travessia de automóveis no cruzamento. Ao prosseguir em movimento, sem
atentar para a dinâmica do trânsito, agiu de forma imprudente, contribuindo decisivamente para a ocorrência do acidente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar
, vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo comprovada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente não há que se falar em responsabilidade civil, uma vez que não se evidenciou o nexo de causalidade necessário à configuração de ato ilícito passível de indenização.

(TJ-MT – AC 00029394220118110015, Rel. Des.a NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2020,
DJe
01/12/2020)

ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO RECORRIDO E A MOTOCICLETA DO RECORRENTE. PARTE AUTORA QUE SAI DE VIA SECUNDÁRIA E INGRESSA NA PREFERENCIAL ABALROANDO A MOTOCICLETA. DEVER DE CAUTELA DAQUELE QUE PRETENDE ADENTRAR NA PISTA DE ROLAMENTO. MOTO QUE SEGUIA PELO CORREDOR. MANOBRA NÃO PROIBIDA. EXISTÊNCIA DE AUTOMÓVEL QUE PAROU PARA DAR PASSAGEM. FATO QUE NÃO AUTORIZA O CRUZAMENTO DA VIA SEM A ATENÇÃO NECESSÁRIA E A OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS VEÍCULOS QUE NELA TRASITAM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 34 E 36 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0300642-66.2019.8 .24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j.
Thu
Mar 10 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03006426620198240008, Relator.: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 10/03/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

A prova dos autos demonstra que o acidente decorreu da conduta imprudente do apelante, que trafegava pelo
"corredor"
sem observar a dinâmica do trânsito no cruzamento, onde o fluxo transversal e
ncontrava-se
em movimento com a anuência dos demais condutores da via preferencial.

Portanto, n
ão se verifica, no caso concreto, conduta culposa do apelado apta a ensejar o dever de indenizar. Ao contrário, o apelado agiu de forma regular ao iniciar a travessia do cruzamento, confiando na conduta dos demais motoristas que lhe cederam passagem.

Por tais razões, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro o valor dos honorários advocatícios em 2%,
observada a gratuidade de justiça deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026